Tribunal: TJDFT
Processo: 0719478-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719478-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SHIRLEY SANDRA VERAS DOS SANTOS, SHIRLEY SANDRA VERAS DOS SANTOS 82903433100 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face da decisão ID 158254253 nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0732124-59.2019.8.07.0001, que indeferiu a penhora de verba salarial da executada. Em suas razões recursais (46902836), aduz que requereu o bloqueio, via expedição de ofício ao órgão público pagador, da remuneração da agravada no limite de 30% por mês, porquanto verificado que ela é servidora pública. Ressalta que não deve prevalecer o indeferimento do pedido de bloqueio supra com alegação de vedação expressa do art. 833, IV do CPC, e que decisão ora agravada é suscetível de lhe causar lesão grave e de difícil reparação. Defende que o deferimento é medida que se impõe, pois julgados já entendem pela possibilidade da constrição, sendo verificado o esgotamento de realização de medidas típicas de localização de bens ou valores passíveis de constrição nos autos. Alega que já se entende pela mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, cabendo a preservação da dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Argumenta que há risco para o agravante de não recebimento do seu crédito, eis que há muito tempo tenta localizar bens do devedor e não conseguira até então, sendo necessário o auxílio da máquina judiciária. Ao final, requer que seja recebido e dado provimento ao presente agravo de instrumento, para conceder liminarmente o pedido para expedição de ofício ao órgão pagador para proceder com a retenção mensal de 30% dos proventos da agravada, até a quitação integral do débito; e no mérito, que seja tornada sem efeito a decisão a fim de determinar a retenção nos termos já explanados ou em percentual menor, desde que comprovado para subsistência e garantia do mínimo para sobrevivência da agravada. Preparo regular (IDs 46902837 e 46902838). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de “não recebimento do seu crédito, eis que há muito tempo tenta localizar bens do devedor e não conseguira até então, sendo necessário o auxílio da máquina judiciária”. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de expedição de ofício ao órgão pagador para proceder com a retenção mensal de 30% dos proventos da agravada, até a quitação integral do débito, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação do perigo de dano ou iminente risco ao resultado útil do processo, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta, em virtude de ter sido citada nos autos de origem em ID 71647751. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora